Tribunal: STJ
Processo: 5036513-54.2015.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1921898 - PR (2021/0041026-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA - PR019116
JANAINA BAGGIO - PR039027
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
1.022
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PERÍODO
ANTERIOR À LEI No 10.833/2003. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam
capazes de infirmar as conclusões adversárias. Logo, a mera insatisfação da parte
com o resultado do julgamento ou a adoção de tese jurídica diversa daquela por ela
defendida não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade aptas a
ensejar a nulidade do julgado por violação ao art. 1.022 do CPC.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
compensação de débitos tributários informada em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) antes da vigência da Medida Provisória no 135/2003,
convertida na Lei no 10.833/2003, não dispensa a necessidade de lançamento de
ofício por parte da Fazenda Pública para a constituição do crédito tributário, sob
pena de decadência.
3. "O fato de a Recorrente ter protocolado os pedidos/declarações de compensação
na Receita Federal e, subsequentemente, informado tal fato na DCTF em nada altera
a aplicação do direito, conforme a jurisprudência do STJ, que não se limita a casos
de compensação realizada diretamente na DCTF, sem um pedido de compensação
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.827.728/AL, relator Ministro Teodoro Silva
prévio."
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
15/8/2024
20/12/2024
4. Agravo interno provido para conhecer e dar provimento ao Recurso Especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao agravo interno, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50426201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 11/09/2025 11:24:48
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 896416d6-9aaa-4d51-9fb7-d277aa353e7b

Brasília,
.
11 de setembro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50426201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 11/09/2025 11:24:48
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 896416d6-9aaa-4d51-9fb7-d277aa353e7b

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1921898 - PR (2021/0041026-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA - PR019116
JANAINA BAGGIO - PR039027
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
1.022
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PERÍODO
ANTERIOR À LEI No 10.833/2003. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam
capazes de infirmar as conclusões adversárias. Logo, a mera insatisfação da parte
com o resultado do julgamento ou a adoção de tese jurídica diversa daquela por ela
defendida não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade aptas a
ensejar a nulidade do julgado por violação ao art. 1.022 do CPC.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
compensação de débitos tributários informada em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) antes da vigência da Medida Provisória no 135/2003,
convertida na Lei no 10.833/2003, não dispensa a necessidade de lançamento de
ofício por parte da Fazenda Pública para a constituição do crédito tributário, sob
pena de decadência.
3. "O fato de a Recorrente ter protocolado os pedidos/declarações de compensação
na Receita Federal e, subsequentemente, informado tal fato na DCTF em nada altera
a aplicação do direito, conforme a jurisprudência do STJ, que não se limita a casos
de compensação realizada diretamente na DCTF, sem um pedido de compensação
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.827.728/AL, relator Ministro Teodoro Silva
prévio."
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
15/8/2024
20/12/2024
4. Agravo interno provido para conhecer e dar provimento ao Recurso Especial.
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Interno interposto por VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS
contra decisão monocrática da lavra do Ministro Herman Benjamin, à época relator do
LTDA.
caso, que, ao reconsiderar provimento inicial, não conheceu do Recurso Especial interposto pela
mesma parte, sob o fundamento de incidência da Súmula 7/STJ e de ausência de vício de
fundamentação no acórdão recorrido (fls. 813-817).
Documento eletrônico VDA49789139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:25
Código de Controle do Documento: 206f4b24-3864-48f2-b297-3b6bf02a5155

No presente Agravo Interno, a recorrente reitera a tese de que a análise da matéria
não implica reexame de provas, mas revaloração jurídica, e que o acórdão do Tribunal de origem
incorreu em negativa de prestação jurisdicional, além de contrariar a legislação federal pertinente
quanto à decadência e prescrição do crédito tributário. Apontou contrariedade aos artigos 142,
150, 151, inciso III, 173 e 174 do Código Tributário Nacional; ao artigo 90 da Medida Provisória
no 2.158-35/2001; ao artigo 3o da Medida Provisória no 75/2002; ao artigo 18 da Medida
Provisória no 135/2003 (convertida na Lei no 10.833/2003); aos artigos 63 e 74 da Lei no 9.430
/1996; e ao artigo 2o do Decreto-Lei no 70.235/1972. Defendeu que, para compensações
informadas em DCTF antes de 31 de outubro de 2003, era indispensável o lançamento de ofício
para a constituição do crédito tributário, e que, subsidiariamente, o prazo prescricional para a
cobrança do débito se consumou.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão ao órgão Colegiado a fim de
que o recurso especial seja conhecido e provido.
Em impugnação, a União postulou a manutenção integral da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do
Agravo Interno.
No mérito, a insurgência merece prosperar.
Inicialmente, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para
dirimir a controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam capazes de infirmar as
conclusões adversárias. Logo, a mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento ou a
adoção de tese jurídica diversa daquela por ela defendida não configura, por si só, omissão,
contradição ou obscuridade aptas a ensejar a nulidade do julgado por violação ao art. 1.022 do
CPC.
Prosseguindo, a decisão monocrática que inicialmente deu provimento ao Recurso
Especial e que foi posteriormente reconsiderada, partiu da premissa de que a compensação foi
informada na DCTF entregue em 1999, o que tornaria indispensável o lançamento de ofício para
a cobrança do débito.
O Tribunal de origem, em seu acórdão (fls. 571-580), consignou expressamente
que “o protocolo de pedido administrativo de compensação de débito por parte do contribuinte
devedor, realizado em 1999, por si só, configura ato inequívoco de reconhecimento do débito
”, e que “
que pretende compensar
o crédito já estava definitivamente constituído desde 1999,
”.
restando afastada a ocorrência do instituto da decadência
Tais afirmações configuram premissas fáticas incontroversas e devidamente
delineadas, permitindo a revaloração jurídica da matéria sem que isso implique o reexame do
conjunto probatório, superando, assim, o óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49789139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:25
Código de Controle do Documento: 206f4b24-3864-48f2-b297-3b6bf02a5155

Dito isso, no caso em tela, o pedido de compensação foi protocolado em 12 de
novembro de 1999, com a DCTF original entregue em 11 de fevereiro de 2000, e o Documento
Comprobatório de Compensação (DCC) emitido em 11 de abril de 2000. Desse modo, os fatos
ocorreram em período anterior à alteração legislativa que dispensou o lançamento de ofício.
A jurisprudência consolidada desta Corte Superior é no sentido de que, para
compensações informadas em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
realizadas antes de 31 de outubro de 2003, havia a necessidade de lançamento de ofício por parte
do Fisco para a constituição do crédito tributário. Somente a partir da Medida Provisória no 135
/2003, posteriormente convertida na Lei no 10.833/2003, é que a mera apresentação da DCTF,
declarando a compensação, passou a ser considerada suficiente para constituir a dívida,
dispensando o lançamento de ofício. Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
DEVIDOS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 1998.
COMPENSAÇÃO INFORMADA EM DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS-DCTF EM DATA ANTERIOR A
31.10.2003. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE
DÉBITOS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO INDEVIDAMENTE
DECLARADA, SOB PENA DE DECADÊNCIA. INÉRCIA FISCAL
CARACTERIZADA, NESTE CASO. DECADÊNCIA CONFIGURADA.
AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Na hipótese dos autos, a Contribuinte apresentou DCTF para declarar
créditos tributários de PIS, no período de apuração de julho a dezembro de
1998, cuja compensação dependia de posterior convalidação, considerando
que tais créditos se encontravam com a exigibilidade suspensa, porquanto
discutidos na Ação Ordinária 0052727-46.1996.4.05.8100.
2. No período em que apresentada a DCTF perante a autoridade fiscal ainda se
encontrava em vigor a Medida Provisória 2.158-35, de 2001, que, em seu art.
90, veiculava expressamente a exigência de lançamento de ofício para
formalizar as diferenças decorrentes das compensações reputadas como não
declaradas. Ou seja, a DCTF ainda não tinha o condão de constituir, de
imediato, o crédito tributário, vigendo a regra de que, na hipótese de a
Autoridade Fazendária não homologar a compensação, caberia a ela proceder
ao lançamento de ofício das importâncias indevidamente compensadas, na
forma do art. 142 do CTN.
3. Seguiu-se a edição da Medida Provisória 75, de 2002, que vigorou desde a
sua publicação, em 25.10.2002, até sua rejeição pelo Congresso Nacional, em
19.12.2002, e que manteve a necessidade de lançamento de ofício para débitos
decorrentes de compensação tida por indevida ou não comprovada.
4. Somente em 31.10.2003 foi editada a Medida Provisória 135/2003,
convertida na Lei 10.833/2003, tornando prescindível que a Autoridade
Fazendária efetuasse lançamento de ofício, visto que a apresentação da DCTF,
declarando a compensação tributária, passou a ser suficiente para constituir a
dívida, sendo instrumento hábil para a sua cobrança.
5. A análise da legislação de regência acima transcrita conduz à conclusão de
que somente a partir da Lei 10.833/2003 a simples declaração de compensação
apresentada pela Contribuinte passou a constituir o crédito, elidindo a
Documento eletrônico VDA49789139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:25
Código de Controle do Documento: 206f4b24-3864-48f2-b297-3b6bf02a5155

necessidade de constituição formal do débito tributário mediante lançamento
de ofício pela Autoridade Fazendária. A propósito, citam-se os seguintes
julgados: REsp. 1.332.376/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe 12.12.2012; REsp. 1.205.004/SC, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,
DJe 16.5.2011; AgRg no REsp. 1.522.322/AL, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, DJe 3.9.2015.
6. No caso dos autos, as DCTFs foram apresentadas no interregno de 7 a 12
/1998, informando a Contribuinte, ora agravada, que os débitos declarados e
os créditos seriam compensados posteriormente, porque estariam com a
exigibilidade suspensa, conforme decisão proferida na Ação Ordinária
0052727-46.1996.4.05.8100. Todavia, não concordando com a referida
compensação, caberia ao Fisco realizar o lançamento de ofício,
proporcionando à Contribuinte o exercício de seu direito de defesa, vedada a
automática inscrição em dívida ativa do débito apurado.
7. Logo, neste caso particular, por ocasião da inscrição em dívida ativa pela
Secretaria da Receita Federal os débitos tributários ora questionados já se
encontravam extintos, por força da decadência consumada pela inexistência de
lançamento de ofício, em caso concreto no qual essa medida ou iniciativa
administrativa era de rigor.
8. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1872243/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
15/12/2020
18/12/2020
(grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPENSAÇÃO INFORMADA EM DCTF. REJEIÇÃO PELO FISCO.
NECESSIDADE DE NOVO LANÇAMENTO. QUANTO ÀS DCTFs
APRESENTADAS
ANTES
DE
.
DECADÊNCIA
31/10/2003
CONFIGURADA NA ESPÉCIE
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, antes de
,
31/10/2003
havia a necessidade de lançamento de ofício para se cobrar a diferença dos
débitos apurados em DCTF decorrentes de compensação indevida.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1814335/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) (grifei)
11/11/2020
16/11/2020

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ.
SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. COMPENSAÇÃO INFORMADA
EM DCTF. REJEIÇÃO PELO FISCO. DESNECESSIDADE DE NOVO
LANÇAMENTO QUANTO ÀS DCTFs APRESENTADAS APÓS
31.10.2003. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282
E 356 DO STF. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...) 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que no sentido de que
antes de 31.10.2003 havia a necessidade de lançamento de ofício para se
cobrar a diferença dos débitos apurados em DCTF decorrentes de
compensação indevida; de 31.10.2003 em diante (eficácia da MP n. 135/2003,
convertida na Lei n. 10.833/2003) o lançamento de ofício deixou de ser
necessário para a hipótese. No entanto, o encaminhamento de débitos apurados
em DCTF decorrentes de compensação indevida para inscrição em dívida
Documento eletrônico VDA49789139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:25
Código de Controle do Documento: 206f4b24-3864-48f2-b297-3b6bf02a5155

ativa passou a ser precedido de notificação ao sujeito passivo para pagar ou
apresentar manifestação de inconformidade, recurso este que suspende a
exigibilidade do crédito tributário na forma do art. 151, III, do CTN (art. 74,
§11, da Lei n. 9.430/96).
(...) (AgInt no REsp 1604375/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
)
20/02/2018
26/02/2018
(grifei)

Portanto, os pedidos de compensação em análise não se constituem em
documentos de confissão de dívida passíveis de imediata cobrança administrativa/judicial,
necessitando para tanto a constituição do crédito mediante lançamento. A não realização
do lançamento de ofício pelo Fisco para cobrar o valor supostamente compensado
indevidamente, no prazo quinquenal, implica a consumação da decadência do direito de
constituir o crédito tributário.
Destaco, ademais, que a jurisprudêncai desta casa também reconhece que
o fato de a Recorrente ter protocolado os pedidos/declarações de compensação na Receita
Federal e, subsequentemente, informado tal fato na DCTF em nada altera a aplicação do
direito, que não se limita a casos de compensação realizada diretamente na DCTF, sem um
Nesse sentido:
pedido de compensação prévio.

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE
OFÍCIO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTES
DA VIGÊNCIA DA MP 135/2003. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA
DO STJ. DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO. RETORNO DOS
AUTOS
PARA
NOVO
JULGAMENTO.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese fático-jurídica 1.1. O acórdão recorrido manteve a sentença de
primeiro grau que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal
ajuizada pela Usina, ora agravante, mantendo incólumes as cobranças dos
valores declarados em DCTF pela parte autora, possivelmente apresentadas
em momento posterior à Medida Provisória n. 135/2003, convertida na Lei n.
10.833/2003, embora houvesse declarações de compensações apresentados
antes desse marco temporal de vigência da norma (31/10/2003).
1.2. O contribuinte, por força de decisão judicial precária, realizou pedidos e
declarações de compensações de créditos de IPI decorrentes de operações
isentas ou tributadas à alíquota zero com débitos, vindo essa decisão a perder
sua eficácia após alguns anos, com o julgamento da MC 13.462/AL (18/6
/2015) e do REsp n. 1.116.552/AL (14/10/2015), dando-se início à cobrança
das dívidas compensadas indevidamente.
2. Ausência de violação ao art. 1.022, c.c. o art. 489, § 1o, do Código de
Processo Civil e parágrafo único do art. 24 da Lei de Introdução às normas do
Direito Brasileiro.
2.1 O acórdão recorrido analisou detidamente os argumentos apresentados
pela contribuinte-apelante, repelindo a pretensão recursal de forma
fundamentada e coerente, com indicação clara das normas aplicadas e da
jurisprudência sobre o tema, as quais subsidiaram a conclusão. Não é por outra
razão que a combativa defesa da ora agravante não enfrentou nenhuma
Documento eletrônico VDA49789139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:25
Código de Controle do Documento: 206f4b24-3864-48f2-b297-3b6bf02a5155

dificuldade em apresentar seus contrapontos aos fundamentos do acórdão
recorrido, desincumbindo-se do seu mister de deduzir suas pretensões
recursais relacionadas ao mérito da causa.
2.2 Não se pode confundir decisão contrária aos interesses da parte com
contradição, obscuridade ou omissão. Tendo o Tribunal a quo apresentado
fundamentação bastante para subsidiar sua conclusão, com a efetiva análise
dos pontos cruciais para o deslinde da controvérsia, não está obrigado a
responder, um a um, os argumentos lançados pela parte. Como é sabido e
consabido, os embargos de declaração não se prestam a mero rejulgamento da
causa. Precedentes citados: REsp n. 1.769.301/RS, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
;
9/4/2024
15/4/2024
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.203.659/RJ, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; e EDcl no
8/5/2023
15/5/2023
REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
.
3/4/2024
18/4/2024
3. Violação aos arts. 63 e 74, §§ 6o, 9o, 10 e 13; e § 12, alíneas b e d, da Lei n.
9.430/96 (com redação dada pela MP 135/2003, convertida na Lei n. 10.833
/2003; e Lei n. 11.051/2004) e do § 1o do art. 5o do Decreto-Lei n. 2.124/84.
3.1 Reafirma-se a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, quando a compensação informada em Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF é apresentada em data anterior a
(entrada em vigor da Medida Provisória n. 135/2003, convertida
31/10/2003
na Lei n. 10.833/2003), cuja homologação fora rejeitada administrativamente,
mostra-se necessário o lançamento de ofício pelo Fisco para constituição do
correspondente crédito tributário, sob pena de decadência; essa providência é
desnecessária após a referida data. Precedentes citados: AgInt no REsp n.
2.059.416/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.485.868/RJ, relator
4/9/2023
6/9/2023
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
16/5/2023
; AgInt no REsp n. 1.984.989/AL, relator Ministro Gurgel de Faria,
19/5/2023
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no REsp n.
6/3/2023
15/3/2023
1.962.701/AL, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
19/4/2022
12/5/2022
3.2 Atento às peculiaridades do caso, a solução da controvérsia levada a cabo
pela sentença e confirmada pelo acórdão recorrido merece reparo. No caso em
apreço, a Corte Regional entendeu que o contribuinte, antes da vigência da
referida Medida Provisória n. 135/2003, não realizou compensações por meio
de DCTFs, mas de pedidos e declarações de compensação, baseados em
decisão judicial precária. A apresentação de DCTFs, nas quais foi informada a
suposta quitação de débitos, teria sido feita "possivelmente" posteriormente a
data de
.
31/10/2003
3.3 O fato de a Recorrente ter protocolado os pedidos/declarações de
compensação na Receita Federal e, subsequentemente, informado tal fato na
DCTF em nada altera a aplicação do direito, conforme a jurisprudência do
STJ, que não se limita a casos de compensação realizada diretamente na
DCTF, sem um pedido de compensação prévio.
Essa sequência procedimental não modifica a aplicação do direito, conforme
estabelecido pela jurisprudência do STJ, que não distingue entre
compensações realizadas diretamente na DCTF e aquelas precedidas por um
pedido formal de compensação. Assim, os pedidos de compensação em análise
não se constituem em documentos de confissão de dívida passíveis de
imediata cobrança administrativa/judicial, necessitando para tanto a
constituição do crédito mediante lançamento.
Documento eletrônico VDA49789139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:25
Código de Controle do Documento: 206f4b24-3864-48f2-b297-3b6bf02a5155

3.4 Logo, se a data de envio do PER/DCOMP for anterior a 10/2003, a
legislação vigente aplicável é o art. 90 da Medida Provisória MP 2158-35, de
24 de agosto de 2001. Essa norma determinava que, caso a compensação fosse
considerada indevida, o crédito tributário deveria ser constituído por meio de
lançamento de ofício, uma vez que, naquela época, as Declarações de
Compensação não tinham caráter de confissão de dívida.
3.5 Ademais, é essencial destacar que a existência de DCTFs enviadas antes
da MP no 135/2013 é fato nunca contestado pela União. Ou seja, a existência
de DCTFs, espelhando compensações até 2003, enviadas antes da vigência da
MP no 135/2013, é fato incontroverso.
No entanto, considerando que o documento em questão (DCTF) é comum a
ambas as partes e que a suposta dúvida sobre o tema foi revelada somente no
julgamento de 2a instância, a empresa recorrente, em seus embargos de
declaração, requereu a juntada das DCTFs originais que espelharam as
compensações. Assim, nos embargos de declaração apresentados, a empresa
recorrente requereu a correção do vício quanto à importância da data da
entrega das DCTFs, se anterior ou posterior à MP, para, assim, acolher
parcialmente a apelação e reconhecer a decadência dos tributos compensados,
objeto de DCTF originalmente enviada antes de 10/2003, mesmo tendo sido
apresentados pedidos de compensação anteriormente, fato que este que foi
ignorado pelo Tribunal de Origem.
3.6 De outro lado, o encaminhamento de débitos apurados em DCTF
decorrentes de compensação indevida para inscrição em dívida ativa passou a
ser precedido de notificação ao sujeito passivo para pagar ou apresentar
manifestação de inconformidade, recurso este que suspende a exigibilidade do
crédito tributário na forma do art. 151, inc. III, do CTN (art. 74, § 11, da Lei n.
9.430/1996).
3.7 Portanto, à luz dos precedentes deste Tribunal Superior, antes da Medida
Provisória n. 135/2003, convertida na Lei n. 10.833/2003, quando o
contribuinte declarava o tributo e realizava a compensação no mesmo
documento, mas o fisco não a homologava, era necessário o lançamento do
crédito tributário não pago pelo contribuinte, garantindo-se, inclusive, o direito
de defesa no âmbito administrativo.
3.8 No caso dos autos, apesar da ponderável fundamentação do acórdão
recorrido, deve-se reconhecer sua contrariedade à orientação jurisprudencial
deste Tribunal Superior. Por essa razão, o recurso do contribuinte deve ser
provido, com o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 5a Região
para que, à luz da jurisprudência citada, proceda a novo julgamento,
analisando, inclusive, os novos documentos apresentados. Mantendo-se a
suspensão concedida na decisão de tutela provisória no 4437.
4. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.827.728/AL, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.) (grifei)
15/8/2024
20/12/2024

Ainda, a pendência de recurso administrativo ou judicial sobre a validade das
compensações não interfere no transcurso do prazo decadencial, que não está sujeito a suspensão
ou interrupção. A propósito:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO SEM
PAGAMENTO PRÉVIO. ART. 173 DO CTN. NOTIFICAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA49789139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:25
Código de Controle do Documento: 206f4b24-3864-48f2-b297-3b6bf02a5155

MEDIDA PREPARATÓRIA. REGRA DE ANTECIPAÇÃO DO TERMO
INICIAL DA DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a "norma do art. 173, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional incide para antecipar o início do prazo de
decadência a que a Fazenda Pública está sujeita para fazer o lançamento fiscal,
não para dilatá-lo - até porque, iniciado, o prazo de decadência não se
suspende nem se interrompe.
Embargos de divergência providos" (STJ, EREsp 1.143.534/PR, relator
Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, DJe de
).
20/3/2013
2. O início da ação fiscal tendente a apurar eventual omissão ou erro no
recolhimento de tributo não tem o condão de interromper o prazo decadencial
em curso.
3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao concluir pela desconsideração da
consumação do prazo decadencial porquanto o crédito tributário constituiu-se
no ato da intimação do contribuinte por TIAF, divergiu da firme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto (AREsp n.
1.838.902, Ministra Assusete Magalhães, DJe de
).
20/5/2021
4. No caso dos autos, deve-se considerar como termo inicial do prazo
decadencial a intimação do contribuinte do auto de infração.
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.427.073/MG, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/5/2023
11/5/2023

Ante o exposto,
ao Agravo Interno para
dou provimento
conhecer e dar
reconhecendo a decadência do débito que é objeto do Processo
provimento ao Recurso Especial,

Administrativo Fiscal (PAF) no 10410.000918/00-18.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49789139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:25
Código de Controle do Documento: 206f4b24-3864-48f2-b297-3b6bf02a5155

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 1.921.898 / PR
Número Registro: 2021/0041026-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50365135420154047000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA - PR019116
JANAINA BAGGIO - PR039027
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS : FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA - PR019116
JANAINA BAGGIO - PR039027
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo interno, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50398749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:07
Código de Controle do Documento: b9a02162-78dd-4b49-9639-c31fec0613a9

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:07
Código de Controle do Documento: b9a02162-78dd-4b49-9639-c31fec0613a9